Tribunal: STF
Processo: RE 102696
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
MUNICIPAL FRENTE A CARTA DO ESTADO. C.F., ART. 15-§ 3º-'D'.
NA REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA, PREVISTA NO ART. 15-§ 3º-'D'
DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE, PODE O CHEFE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL ATACAR LEI MUNICIPAL DESTOANTE DOS
PRINCÍPIOS DA CARTA DO ESTADO, INDEPENDENTEMENTE DA
SUPERVENIENCIA DE ATOS DE EXECUÇÃO. A HOSTILIDADE
AQUELES PRINCÍPIOS PODE VICIAR ATO DE QUALQUER DOS
PODERES COMUNAIS, SEM EXCLUSAO DA CÂMARA LEGISLATIVA, DANDO
ORIGEM A REPRESENTAÇÃO.